Tribunal: STF
Processo: Rcl 71423
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cia. Hering alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011202-22.2021.5.03.0036, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da CLT:



    "Tem-se por incontroverso nos autos, à luz do que comprovam os documentos de Ids45a33f7, e9cddc7 e 9b3e378, que a relação jurídica mantida entre as partes no período de 27/01/2014 a 07/01/2021 tem amparo formal no contrato de representação comercial firmado entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo reclamante (F. Marquim Representações Ltda - ME.). 



    Nos termos veiculados na causa de pedir, o obreiro deduz pretensão perante esta especializada em que alega a natureza fraudulenta daquela relação jurídica e postula o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada. 



    Em defesa, a parte ré contesta a pretensão ao argumento de que celebrou contrato de representação comercial com a pessoa jurídica constituída pelo reclamante (F. Marquim Representações Ltda - ME.), nos termos da Lei n.º 4.886/65, cuja validade pretende ver reconhecida para afastar o postulado vínculo de emprego. 



    Com efeito, não há dúvidas de que a subordinação jurídica representa a principal característica que distingue um representante comercial autônomo e de um vendedor, sobretudo porque incontroversa a prestação de serviços de forma pessoal, onerosa e não eventual, por todo o período. 



    Do depoimento da testemunha Marcelo Guimarães Lima, (Id. 8581f98) evidencia-se que a constituição de uma pessoa jurídica era meramente fictícia, à medida que a prestação de serviços não era franqueada ao outro sócio da empresa nem era permitida contratar funcionários para prestar serviços em favor da reclamada. 



    Ainda segundo a testemunha, a reclamada o tratava como vendedor pessoa física, sendo subordinado aos gerentes e ao supervisor, o qual, inclusive, o acompanhava em campo uma vez por coleção (havendo também visitas surpresas) e a quem o representante devia enviar os roteiro semanal de visitas para demonstrar a localização e os clientes que atenderia, para fiscalização quanto ao cumprimento, mediante envio de relatórios e via telefone. 



    Por fim, destacou a testemunha que havia reuniões de participação obrigatória e que os representantes tinham tinham de cumprir metas, fixadas pelo gerente ou pelo supervisor, sendo que o descumprimento reiterado das cotas poderia resultar no desligamento do representante ou mudança de área de atuação. 



    O depoimento prestado por Ewerton Gonçalves Pereira nos autos do Processo n.º 0011012-33.2019.5.03.0035 - e adotado como prova emprestada - foi no mesmo sentido, como se depreende dos trechos a seguir transcritos, verbis (Id. b064ab7): 



    '(...) que o depoente está subordinado ao supervisor comercial e ao gerente comercial, que são empregados da Hering ... que o depoente tem metas a cumprir, que mudam a cada coleção; que as metas são de vendas, de atendimentos a clientes e o número de peças ... que o supervisor e o gerente solicitam o planejamento que o depoente monta para a semana, com a rota de clientes a serem atendidos e a projeção do que pretende vender; que o depoente registrava os atendimentos no sistema de venda, de modo que o supervisor e o gerente tinham acesso a essas informações ... que caso o representante não bata as metas com frequência, é possível ter o contrato rescindido por não atender os objetivos ... que empresa do depoente tem a sua esposa como sócia; que não sabe se a esposa do depoente pode vender produtos, mas nunca precisou; que é o depoente quem desenvolve toda a atividade da empresa; que não sabe informar se poderia ter empregados, até porque nunca precisou deles; que dentro da Hering não conhece nenhum representante que tenha empregados ou que venda outras marcas além da Hering ... que é comum o supervisor ir a campo com o representante, mas nunca trabalhou com o depoente ... que caso depoente fique doente, não tem um substituto; que caso o depoente fique doente, os atendimentos são suspensos (...)'. 



    A testemunha Márcia Maria Simões, apresentada pela ré (Id. 8581f98, pág.3), tentou demonstrar que o representante possuía autonomia para cumprir a própria jornada, contratar empregados e prestar serviços concomitante a terceiros (embora reconheça que o seu único sócio é meramente fictício), bem assim que não era fiscalizado pelo supervisor. 



    Entretanto, acabou admitindo que há metas estipuladas pela empresa. Ademais, embora tenha declarado não haver sanção em caso de descumprimento de metas, em contradição, afirmou que representante que não cumpre a meta, tem que adquirir o produto. 



    O mesmo objetivo teve o depoimento de Carlos Augusto Sanches, prestado nos autos do Processo n.º º 0010112-96.2019.5.18.0111 e adotado como prova emprestada (ID 3200285 - Pág. 8/10, páginas 590/592), tendo a testemunha, porém, admitido que recebe da reclamada uma relação de clientes a serem visitados e também uma projeção de vendas (metas) com base na quantidade de peças produzidas e no orçamento de venda, além de ser necessário encaminhar semanalmente para o supervisor a sua projeção de vendas. 



    Do cotejo da prova oral, entendo que a reclamada exercia ingerência na atividade do autor, impondo cumprimento de metas e outros tipos de controle habitual. 



    Nesse contexto, o convencimento deste Juízo se formou no sentido de que houve fraude da legislação trabalhista (art. 9º da CLT), sendo nulo o contrato de natureza civil firmado entre as partes, tendo em vista a presença dos elementos essenciais previstos no art. 3º da CLT. 



    Diante do exposto, declaro o vínculo de emprego entre o autor e a reclamada e, por conseguinte, condeno a parte ré a anotar o contrato de trabalho na CTPS do reclamante, fazendo constar a admissão em 27/01/2014, dispensa em 03/02/2021, observado os limites do pedido da exordial (cf. OJ n.º 82 da SDI-I, do TST, considerando a projeção do aviso prévio indenizado, cujo pagamento não restou pleiteado nesta ação), cargo de vendedor e remuneração à base de comissões. 



    A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação para tanto, após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, quando a anotação será feita pela secretaria da Vara, sem prejuízo da execução da multa".



    O MM. Juízo de 1º Grau enfrentou com amplitude e correção o pleito de configuração do vínculo empregatício, o que conduz ao desprovimento do apelo. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente